Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-53.2025.8.11.0021
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001003-53.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO FORNERO BELFORT VIEIRA - CPF: 011.171.971-23 (APELADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), EDILENNY ZILLMER - CPF: 012.641.451-36 (APELANTE), KARULLINY NEVES DA SILVA - CPF: 027.450.141-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS. NATUREZA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSE INJUSTA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedente pedido formulado pelo autor em ação ordinária de restituição de bens móveis, determinando a devolução dos bens descritos na inicial e condenando a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta, em síntese: (i) que a controvérsia teria natureza familiar e patrimonial, e não meramente obrigacional; (ii) que o arquivamento do inquérito policial por ausência de dolo afastaria a ilicitude civil; (iii) que o ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável configuraria prejudicialidade externa a justificar a suspensão do feito; e (iv) que sua condição de vulnerabilidade econômica superveniente, decorrente de gestação e puerpério, justificaria a concessão de efeito suspensivo ativo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a demanda de restituição de bens móveis deve ser requalificada como ação de natureza familiar e patrimonial, em razão da alegada existência de união estável entre as partes; (ii) saber se o arquivamento do inquérito policial por ausência de dolo impede o reconhecimento da obrigação civil de restituição; (iii) saber se o ajuizamento superveniente de ação de reconhecimento e dissolução de união estável configura prejudicialidade externa apta a suspender o presente feito; e (iv) saber se a apelante preenche os requisitos legais para a manutenção da gratuidade da justiça deferida na sentença.

III. Razões de decidir

3. A natureza da ação é definida pelo pedido e pela causa de pedir deduzidos na petição inicial, e não pela versão dos fatos apresentada pelo réu em sua defesa. O princípio da congruência, consagrado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, vincula o julgador ao objeto da demanda tal como delimitado pelo autor. O pedido formulado na inicial é estritamente a restituição de bens móveis individualizados, com fundamento na propriedade exclusiva e na ausência de autorização para sua remoção, sendo inadequada a tentativa de requalificação da demanda como ação de família, que, além de não encontrar amparo na petição inicial, implicaria julgamento em favor da própria ré além do que foi pedido.

4. A inexistência de união estável foi corretamente reconhecida na sentença. O art. 1.723 do Código Civil exige, cumulativamente, convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. A coabitação efetiva entre as partes durou menos de quinze dias, período que se estende das vésperas do parto até a saída da apelante para residir em outras cidades, onde permaneceu a maior parte do tempo. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue o namoro qualificado da união estável, reconhecendo que a seriedade do vínculo afetivo não é suficiente para configurar entidade familiar com efeitos patrimoniais, sendo necessária a efetiva comunhão de vida. O nascimento de filha comum, embora relevante para fins de filiação, guarda e alimentos, não configura, por si só, união estável. A apelante não produziu prova dos requisitos legais quando instada a especificá-las, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A independência entre as instâncias penal e civil é princípio basilar do ordenamento jurídico. O arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa penal não produz coisa julgada material e não vincula o juízo cível quanto à existência da obrigação de restituição. No âmbito civil, a obrigação de devolver coisa alheia não pressupõe a configuração de ilícito penal nem exige dolo específico: basta a posse injusta para que o proprietário tenha o direito de reaver a coisa, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. A apelante reconhece ter retirado os bens, mas sustenta anuência tácita do apelado, fato impeditivo cujo ônus probatório lhe incumbia e que não foi demonstrado.

6. A suspensão por prejudicialidade externa é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a sentença de mérito da causa suspensa depender, em sentido lógico-jurídico estrito, do julgamento da causa prejudicial. No caso concreto, essa dependência não existe: a propriedade exclusiva dos bens foi demonstrada por notas fiscais e comprovantes de compra em nome do autor, questão que pode ser resolvida com base em prova documental autônoma, independentemente da definição sobre a existência de união estável. Ademais, mesmo que a união estável viesse a ser reconhecida, os bens reivindicados não integrariam o patrimônio comum, pois foram adquiridos antes do início da coabitação com recursos exclusivos do autor, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil. O ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável após a prolação da sentença desfavorável enfraquece consideravelmente o argumento de prejudicialidade genuína, não sendo admissível transformar o direito de ação em instrumento de procrastinação.

7. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme o art. 99, §2º, do mesmo diploma. No caso concreto, os elementos trazidos pelo apelado são suficientemente robustos para afastar a presunção: a apelante é profissional liberal com exercício contínuo e remunerado, empresária do ramo imobiliário, sócia de holding familiar com capital social superior a R$ 500.000,00, proprietária de imóveis registrados e beneficiária de dividendos mensais. A apelante apresentou apenas sua carteira de trabalho como prova de hipossuficiência, sem juntar declaração de imposto de renda, extratos bancários ou comprovante de pró-labore. A simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer prova documental e frontalmente contrariada pelos elementos dos autos, não é suficiente para sustentar o benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida quanto à determinação de restituição dos bens móveis. Gratuidade da justiça revogada. Honorários advocatícios majorados em grau recursal para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. A natureza da ação é definida pelo pedido e pela causa de pedir deduzidos na petição inicial, sendo inadmissível a requalificação da demanda de restituição de bens móveis como ação de família com base exclusivamente na versão dos fatos apresentada pelo réu em sua defesa. 2. O arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa penal não vincula o juízo cível quanto à existência da obrigação de restituição, sendo suficiente, para o acolhimento do pedido reivindicatório, a demonstração da posse injusta, independentemente da configuração de ilícito penal. 3. O ajuizamento superveniente de ação de reconhecimento de união estável, após a prolação de sentença desfavorável, não configura prejudicialidade externa apta a suspender o feito quando a propriedade dos bens discutidos pode ser resolvida com base em prova documental autônoma e quando os bens foram adquiridos antes do início da coabitação com recursos exclusivos do autor. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e deve ser afastada quando os autos evidenciam que a parte é profissional liberal, empresária, sócia de holding familiar e proprietária de imóveis, sem que tenha apresentado qualquer documentação comprobatória de sua alegada incapacidade financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.228; 1.659, I; 1.723; CPC, arts. 99, §§2º e 3º; 141; 313, V, "a"; 373, II; 492; 85, §§2º e 11; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.211.839/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 20/03/2023; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.800.380/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 13/08/2024; TJ-MT, AI nº 1032981-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
EDILENNY ZILLMER
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação Ordinária movida por
FLAVIO FORNERO BELFORT VIEIRA
, que julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a requerida restitua ao autor os imóveis descritos na inicial, condenando a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 367079378).

Inconformada, a parte apelante argumenta que, a sentença incorreu em “
error in judicando
”, alegando a natureza familiar da controvérsia, sustentando que a discussão não é possessória e sim familiar e patrimonial.

Continua afirmando que houve o arquivamento do processo criminal, asseverando quanto a inexistência de dolo, não podendo ser presumida a ilicitude civil dolosa.

Além disso, alega quanto a prejudicialidade externa e necessidade de suspensão, uma vez que houve o ajuizamento da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável identificada pela numeração única: 1000605-72.2026.8.11.002.

Por fim, narra que, a apelante encontra-se em processo recente de reinserção no mercado de trabalho, após período de gestação e puerpério, afirmando que o processo não pode ser instrumento de agravamento de vulnerabilidade econômica superveniente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. No mérito, manifesta pelo provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, afastando a restituição integral dos bens e subsidiariamente, a suspensão do feito, até o julgamento definitivo da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável (Id. 367079380).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, alegando em síntese quanto a ausência dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça, inexistência de união estável e correta via processual utilizada.

No mérito, manifesta pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 367079385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
EDILENNY ZILLMER
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação Ordinária movida por
FLAVIO FORNERO BELFORT VIEIRA
, que julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a requerida restitua ao autor os imóveis descritos na inicial, condenando a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 367079378).

CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, tempestividade, regularidade formal e interesse recursal, passando ao exame das teses suscitadas pela apelante.

·

Do error in judicando e da suposta natureza familiar da controvérsia

A apelante insiste, em sede recursal, na tese de que a controvérsia seria de natureza familiar e patrimonial, e não meramente possessória ou obrigacional, sustentando que a sentença teria incorrido em erro de julgamento ao não reconhecer a existência de união estável e suas consequências patrimoniais.

O argumento não prospera.

A natureza da ação é definida pelo
pedido
e pela
causa de pedir
deduzidos na petição inicial, e não pela versão dos fatos apresentada pelo réu em sua contestação.

Esse é o conteúdo essencial do princípio da congruência, consagrado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, que vincula o julgador ao objeto da demanda tal como delimitado pelo autor, vejamos:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

O apelado não pleiteou, em nenhum momento, o reconhecimento ou a dissolução de qualquer vínculo familiar, tampouco a partilha de bens adquiridos na constância de suposta convivência. O pedido é estritamente a restituição de bens móveis individualizados, com fundamento na
propriedade exclusiva
e na
ausência de autorização para sua remoção
, lide de natureza obrigacional-patrimonial, adequadamente submetida ao rito comum.

A tentativa de requalificação da demanda como ação de família, além de não encontrar amparo na petição inicial, revela estratégia defensiva que, se acolhida, implicaria julgamento “
ultra petita”
em favor da própria ré, resultado incompatível com o sistema processual vigente. A apelante tinha, e de fato exerceu, o direito de propor ação própria para o reconhecimento da união estável e a partilha dos bens que entende comuns. Isso, porém, não transforma retroativamente a presente demanda em ação de família.

No mérito, a sentença concluiu, com base nos elementos probatórios disponíveis, pela inexistência de união estável entre as partes.

Essa conclusão está corretamente fundamentada. O art. 1.723 do Código Civil exige, cumulativamente, convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, vejamos:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue o namoro qualificado da união estável, reconhecendo que a seriedade do vínculo afetivo e o projeto de vida em comum, por si sós,
não são suficientes para configurar entidade familiar com efeitos patrimoniais, sendo necessária a efetiva comunhão de vida que caracteriza a convivência “more uxório”
, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO RECONHECIMENTO . FORMAÇÃO DE FAMÍLIA. FINALIDADE AUSENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N . 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568/STJ . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 2 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 568/STJ). 3.
A jurisprudência desta Corte compreende que "o desejo de constituir uma família ( ...), é essencial para a caracterização da união estável pois distingue um relacionamento, dando-lhe a marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos, duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família" ( REsp n. 1.263.015/RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/6/2012, DJe de 26/6/2012)
. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5 .
Para alterar o entendimento da Justiça local quanto à ausência de comprovação dos requisitos para o reconhecimento da união estável, sobretudo acerca da não demonstração do desígnio de constituir família, seria imprescindível revolver o conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ
. 6. Agravo interno a que se nega provimento .” (STJ - AgInt no AREsp: 2211839 PR 2022/0299868-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR . INCIDÊNCIA SÚMULA 7/STJ. NAMORO QUALIFICADO. INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. REQUISITO ESSENCIAL . AUSÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1.
O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, reconheceu que o relacionamento entre a parte agravante e o ex-servidor era um namoro qualificado .Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas
.Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso. 2. Conforme consignado na decisão agravada, "a Terceira Turma desta Corte Superior, no julgamento do REsp n . 1.454.643/RJ, analisou a questão do namoro qualificado e, na oportunidade, assentou que essa relação não se assemelha à união estável por lhe faltar requisito essencial: a intenção de constituir família". 3 . Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1800380 RJ 2020/0298052-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024) (destaquei)

No caso dos autos, é incontroverso que a coabitação efetiva durou menos de 15 (quinze) dias, período que se estende das vésperas do parto até o momento em que a apelante deixou o imóvel para ir à casa de familiares em outras cidades. Após esse período, a apelante utilizou o imóvel de forma intermitente, permanecendo a maior parte do tempo em Nova Xavantina, Ribeirão Cascalheira e Querência. Esse dado é decisivo:
embora a coabitação não seja requisito absoluto para a configuração da união estável, sua ausência ou precariedade é elemento probatório de peso considerável na aferição da comunhão de vida
. Durante os aproximadamente 11 (onze) meses de relacionamento, as partes residiam em cidades distintas e se encontravam ocasionalmente, o que caracteriza, no máximo, namoro à distância e não a convivência pública, contínua e duradoura exigida pela lei.

O nascimento da filha comum, embora seja fato juridicamente relevante para fins de filiação, guarda e alimentos, não é, por si só,
suficiente para configurar a união estável, conforme orientação reiterada do STJ
. A apelante não produziu prova específica dos requisitos legais quando instada a especificar provas, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. As mensagens de WhatsApp por ela juntadas demonstram, segundo a análise da sentença, apenas uma relação cordial, sem aspectos de vínculo conjugal, sendo que uma delas
indica expressamente que o apelado permitiu a permanência da apelante na residência em razão das complicações de saúde e do nascimento da filha, circunstância de cortesia, e não de comunhão de vida
, vejamos:

REJEITA-SE
, portanto, a tese de “
error in judicando”
quanto à natureza da controvérsia.

·

Do arquivamento do inquérito policial e da inexistência de ilicitude civil

A apelante sustenta que o arquivamento do Inquérito Policial nº 1003078-65.2025.8.11.0021 pelo Ministério Público, por ausência de dolo e de “
animus rem sibi habendi”
, impediria a presunção de ilicitude civil dolosa, de modo que a controvérsia seria exclusivamente de natureza patrimonial decorrente da dissolução de entidade familiar.

O argumento, embora criativo, confunde institutos de natureza e finalidade distintas.

A independência entre as instâncias penal e civil é princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro. O arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa penal não produz coisa julgada material e não vincula o juízo cível quanto à existência ou inexistência de obrigação de restituição.

No âmbito civil, a obrigação de devolver coisa alheia não pressupõe a configuração de ilícito penal, nem exige a presença de dolo específico. Basta a posse injusta, aquela que se torna ilegítima pela ausência de título que a justifique, para que o proprietário tenha o direito de reaver a coisa, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, vejamos:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

A apelante
reconhece ter retirado os bens da residência do apelado
. Não nega esse fato. Sustenta, contudo, que o fez com anuência tácita. Ora, a anuência tácita é fato impeditivo do direito do autor, cujo ônus probatório recai sobre a ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Esse ônus não foi cumprido. As mensagens de WhatsApp juntadas pela própria apelante
não confirmam qualquer autorização para a remoção dos móveis e eletrodomésticos, pelo contrário, demonstram que o apelado solicitou apenas a retirada dos pertences pessoais da apelante, e não dos bens que guarneciam a residência
.

A distinção entre permissão de uso e transferência de propriedade é juridicamente elementar. O comodato, ou a mera permissão de uso precário,
confere ao comodatário o direito de utilizar a coisa enquanto durar a relação, mas não o direito de removê-la ao término da ocupação
. Cessada a ocupação do imóvel, cessou também o título que justificava a posse dos bens. A partir desse momento, a posse da apelante tornou-se injusta, legitimando plenamente o pleito de restituição fundado no art. 1.228 do Código Civil.

O arquivamento do inquérito, portanto,
é irrelevante para o deslinde da presente causa
.

·

Da prejudicialidade externa e do pedido de suspensão do feito

A apelante requer a suspensão do presente feito com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, argumentando que o ajuizamento da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável nº 1000605-72.2026.8.11.0021 configura questão prejudicial externa, cujo julgamento seria antecedente lógico necessário para a solução desta demanda.

A tese
não merece acolhida
, por razões que se desdobram em dois planos distintos.

No plano processual, a suspensão por prejudicialidade externa é medida de
caráter excepcional
, cabível apenas quando a sentença de mérito da causa suspensa depender, em sentido lógico-jurídico estrito, do julgamento da causa prejudicial. Não basta a mera conveniência de julgamento conjunto, nem a possibilidade abstrata de que o resultado de uma ação influencie a outra. É necessária dependência lógica qualificada:
a solução da causa prejudicial deve ser antecedente necessário e insubstituível para o julgamento da causa dependente
. Fora dessa hipótese, prevalece o dever constitucional de decidir em prazo razoável, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto,
essa dependência lógica não existe
. A presente demanda tem por objeto
a restituição de bens móveis individualizados
, cuja propriedade
exclusiva foi demonstrada pelo apelado por meio de notas fiscais e comprovantes de compra em seu nome
. A questão central é: o apelado é proprietário desses bens? A apelante tinha autorização para retirá-los? Essas perguntas podem ser respondidas, e, foram respondidas, com base em prova documental autônoma, independentemente de qualquer definição sobre a existência ou inexistência de união estável.

No plano material, há um argumento ainda mais decisivo, que a apelante não consegue superar: mesmo que a união estável viesse a ser reconhecida na ação específica,
os bens ora reivindicados não integrariam o patrimônio comum, porque foram adquiridos antes do início da coabitação, com recursos exclusivos do apelado
.

O art. 1.659, I, do Código Civil
é expresso ao excluir da comunhão os bens que cada companheiro possuía ao iniciar a convivência
, vejamos:

“Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.”

As
notas fiscais
e
comprovantes de compra
(Id. 367079187 – Pág. 12 a 34), juntados à inicial demonstram que
os bens foram adquiridos em período anterior e independente do breve relacionamento entre as partes
.

Portanto, ainda que o juízo da ação de união estável reconhecesse o vínculo, isso não alteraria a conclusão sobre a propriedade exclusiva dos bens ora discutidos.

Há, ainda, um elemento contextual que não pode ser ignorado:
a ação de reconhecimento de união estável foi ajuizada após a prolação da sentença desfavorável neste feito
. Essa circunstância, embora não impeça o exercício do direito de ação, enfraquece consideravelmente o argumento de prejudicialidade genuína.

O art. 313, V, "a", do CPC pressupõe pendência processual real e anterior, não criada artificialmente para obstar a execução de decisão já proferida. Admitir a suspensão nessas circunstâncias seria transformar o direito de ação em instrumento de procrastinação, em detrimento da parte que obteve tutela jurisdicional legítima, vejamos:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;”

REJEITA-SE
, portanto, o pedido de suspensão do feito.

·

Da vulnerabilidade econômica superveniente e do pedido de efeito suspensivo ativo

A apelante sustenta encontrar-se em situação de vulnerabilidade econômica superveniente, decorrente do período de gestação e puerpério, e que a execução imediata da sentença comprometeria a subsistência da filha menor, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC.

Para a concessão do efeito suspensivo ativo, é necessária a presença cumulativa de dois requisitos:
probabilidade de provimento do recurso
e
risco de dano grave
ou de
difícil reparação.
A ausência de qualquer deles é suficiente para o indeferimento.

Quanto à
probabilidade do direito
, as razões recursais não apresentam fundamento jurídico suficiente para infirmar a sentença bem fundamentada do Juízo de Origem. Como demonstrado nos itens anteriores, as teses da apelante, natureza familiar da controvérsia, relevância do arquivamento criminal e prejudicialidade externa, não encontram amparo nos elementos probatórios dos autos nem na legislação aplicável. A
probabilidade de provimento do recurso,
portanto, não está configurada.

Quanto ao
risco de dano grave
, a apelante invoca o art. 227 da Constituição Federal e a proteção integral da criança para sustentar que a retirada dos bens essenciais comprometeria a dignidade e a subsistência da filha menor. O argumento tem apelo constitucional inegável, mas não resiste ao confronto com os elementos probatórios dos autos. O apelado demonstrou, com documentação robusta, que a apelante é arquiteta e urbanista com exercício contínuo da profissão liberal, empresária do ramo imobiliário, sócia de holding familiar com capital social superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), proprietária de imóveis registrados na comarca de Ribeirão Cascalheira e beneficiária de dividendos mensais.
Essa condição financeira é incompatível com a alegação de vulnerabilidade econômica real
. A apelante tem plena capacidade de adquirir os bens necessários para guarnecer sua residência e garantir a dignidade da filha, o que, aliás, é sua obrigação como genitora, independentemente do resultado desta demanda.

A proteção constitucional da criança não pode ser instrumentalizada para legitimar a retenção de bens alheios. O art. 227 da Constituição Federal impõe deveres ao Estado, à sociedade e à família, inclusive à própria apelante, na qualidade de genitora, mas não confere a terceiros o direito de se apropriar do patrimônio de outrem sob o pretexto de garantir o bem-estar da criança. A filha das partes tem direito a alimentos, guarda adequada e convivência familiar,
direitos que são objeto de ação própria e que não se confundem com o objeto desta demanda
.

INDEFERE-SE
, portanto, o pedido de efeito suspensivo ativo.

·

Da gratuidade da justiça

A sentença deferiu à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais. O apelado, em suas contrarrazões, requer a reforma da sentença neste ponto, sustentando que a apelante não preenche os requisitos legais para o benefício.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa “
juris tantum”
e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme o art. 99, §2º, do mesmo diploma.

No caso concreto, os elementos trazidos pelo apelado são suficientemente robustos para afastar a presunção.
A apelante é profissional liberal com exercício contínuo e remunerado da arquitetura, empresária do ramo imobiliário, sócia de holding familiar com capital social superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), proprietária de imóveis registrados e beneficiária de dividendos mensais
.

Esses fatos foram demonstrados por documentação juntada desde a petição inicial, cartão do CNPJ, quadro de sócios, comprovação de exercício profissional liberal e registros imobiliários.

A apelante, por sua vez, apresentou apenas sua carteira de trabalho como prova de hipossuficiência,
sem juntar declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovante de pró-labore ou qualquer outro documento que demonstrasse efetivamente sua situação financeira atual
.

Este Tribunal, em precedente recente e de plena aplicação ao caso, assentou que a concessão da gratuidade da justiça a pessoa natural empresária exige comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, sendo que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira, orientação que se extrai do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1032981-14.2025.8.11.0000, pela Quarta Câmara de Direito Privado, relatado pela Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 12/11/2025, vejamos:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA . EMPRESÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO DE IMÓVEL DE ALTO VALOR. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Anulatória de Atos Expropriatórios Fiduciários com pedido liminar, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o parcelamento das custas em seis parcelas mensais. Os agravantes sustentam que enfrentam grave crise financeira, invocando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, ainda que sejam empresários. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes, empresários, que alegam hipossuficiência sem apresentar documentos comprobatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC, sendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência relativa (juris tantum), nos termos do art . 99, § 3º, do mesmo código. A condição de empresário dos agravantes e a ausência de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (como extratos bancários, comprovantes de pró-labore ou declarações de IR) fragilizam a presunção legal. O bem objeto da lide — imóvel avaliado em mais de R$ 700 mil — evidencia capacidade econômica incompatível com a alegação de pobreza jurídica, tratando-se de discussão patrimonial envolvendo bem de alto valor. O parcelamento das custas processuais em seis vezes, autorizado pelo juízo de origem, constitui medida mitigadora que garante o acesso à justiça, conforme o art . 98, § 6º, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita a pessoa natural empresária exige comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica . A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira. A existência de discussão patrimonial sobre imóvel de elevado valor afasta, por si, a presunção de vulnerabilidade econômica. O parcelamento das custas processuais constitui alternativa legítima para viabilizar o acesso à jurisdição, quando ausente hipossuficiência comprovada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 98, caput e § 6º; 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, São Paulo: RT, 2015, p. 477.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10329811420258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025) (destaquei)

A alegação de que a posse de bens imóveis não implica automaticamente liquidez é, em tese, juridicamente correta. Contudo, no caso concreto, a apelante não é apenas proprietária de imóveis:
é sócia de empresa com fins lucrativos, aufere dividendos mensais e exerce profissão liberal remunerada
. A ausência de liquidez imediata não foi sequer alegada de forma minimamente documentada. A simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer prova documental e frontalmente contrariada pelos elementos dos autos, não é suficiente para sustentar o benefício.

Reforma-se, portanto, a sentença neste ponto, para
revogar a gratuidade da justiça concedida à apelante, tornando exigíveis as verbas sucumbenciais fixadas na sentença de origem
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto à determinação de restituição dos bens móveis descritos na inicial,
reformando-a apenas para REVOGAR a gratuidade da justiça concedida à apelante
, tornando imediatamente exigíveis as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Majoro
os
honorários advocatícios
devidos ao patrono do apelado em grau recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026